Tribunal: STF
Processo: ARE 695334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público militar. Forma de cálculo da Gratificação de Compensação Orgânica. Imprescindível rever a interpretação dada pela origem à legislação infraconstitucional (LCE 745/93). Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Súmula 636 desta Corte. Precedentes do STF. 3. Verificação da ocorrência de decréscimo ou não nos vencimentos da parte agravante. Necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.